Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-12.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VEÍCULO USADO. DEFEITO NO CÂMBIO. REPARO EFETUADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POSTERIOR. SEM DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial consistentes no pedido de resolução do contrato de compra e venda de veículo usado, com a restituição dos valores pagos, além da condenação por danos morais. Em seu recurso relembra que após dois dias da compra o veículo apresentou grave problema no câmbio, o que somente foi solucionado pela ré após vários meses e no decorrer da presente demanda. Aduz preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, face a necessidade de realizar audiência de instrução e julgamento para a produção de prova testemunhal. No mérito, reforça que o veículo foi vendido com vício oculto preexistente, que não foi sanado dentro do prazo de 30 dias, sendo abusiva a conduta de não permitir a resolução do contrato. Enfim, assinala que o desgaste vivenciado configura dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, o eventual cerceamento de defesa face a ausência de audiência de instrução e julgamento.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de resolução do contrato por vício oculto e eventual dano moral.
III. Razões de decidir
5. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, por ocasião da audiência de conciliação a parte autora foi intimada para apresentar “toda prova importante ao julgamento do processo, sob pena de perder a oportunidade de apresentá-las” e para “dizer se tem testemunha para ser ouvida e informar quais fatos pretende provar com a testemunha”, informando a sua devida qualificação (ID 73327323, pág. 3). Não obstante, a parte autora não informou a pretensão de produzir prova testemunhal. Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
6. Constata-se que no dia 05/11/2023 a parte autora adquiriu um veículo Honda CR-V 2010/2010, pelo valor de R$ 53.000,00, sendo que apresentou barulho no câmbio dois dias após a compra.
7. Apesar do defeito apresentado, a parte ré se predispôs imediatamente ao reparo do veículo, tanto que o representante da ré levou o veículo para uma oficina especializada em câmbios na cidade de Goiânia. Contudo, não conseguiu uma solução, de modo que levou o veículo para outra oficina, em Águas Claras, para que fosse efetuada a troca de todo o câmbio do automóvel. Ainda, considerando que no dia 16/12 o veículo permanecia aguardando reparo, a parte ré disponibilizou o aluguel de um carro para que a autora realizasse viagem de fim de ano com sua família. Ademais, consta nos autos que o câmbio foi trocado e entregue pela oficina no dia 29/12, sendo que o automóvel somente foi devolvido para a autora no início de fevereiro, quando retornou da viagem realizada com o veículo alugado pela parte ré.
8. Constata-se, portanto, que ocorreu o reparo adequado do veículo, mediante a troca do câmbio, devidamente comprovada pelos documentos nos autos, não refutados pela parte autora no momento oportuno. Ainda que conste nos autos a indicação de que o defeito começou em 07/11, e que o veículo com câmbio novo foi entregue pela oficina em 29/12, ou seja, com mais de 30 dias, constata-se que não é caso de aplicação do artigo 18 do CDC. Isso porque aquele dispositivo permite que o consumidor escolha algumas opções, dentre elas a restituição imediata da quantia paga, na hipótese de vício não sanado dentro de 30 dias. Ocorre que na hipótese dos autos a parte autora não optou pela rescisão contratual naquela ocasião, pactuando com a empresa ré para aguardar a solução do reparo enquanto utilizava um veículo alugado disponibilizado pela ré, sendo que somente em julho de 2024 é que decidiu pleitear a resolução contratual. Contudo, o dispositivo legal não pode ser aplicado como posterior direito de arrependimento, visto que a parte autora anuiu com a solução do problema no momento adequado, recebendo o veículo com câmbio novo conforme devidamente comprovado, e utilizando regulamente durante meses, o que afasta a possibilidade de posterior rescisão contratual.
9. Enfim, apesar do aborrecimento diante da necessidade de reparo do veículo recém-adquirido, constata-se que a situação não supera o mero aborrecimento decorrente de problema mecânico em veículo usado, sendo que a parte ré adotou todas as medidas para a adequada solução do problema e suporte à parte autora, inclusive alugando veículo para que ela realizasse viagem de final de ano com a sua família. Assim, a situação não é apta a configurar dano moral.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.